Tribunal: TJDFT
Processo: 0720129-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720129-13.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ARTHUR DA COSTA TEIXEIRA AGRAVADO: FRANCISCO MASCARENHAS MENDES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por ARTHUR DA COSTA TEIXEIRA em face da decisão ID 162293891, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá nos autos da Ação de Usucapião n. 0002587-24.2008.8.07.0008, ajuizada em desfavor de FRANCISCO MASCARENHAS MENDES, ora agravado. Ocorre que, na decisão ID 166160206, o Juízo esclareceu que o comando contido na decisão recorrida foi no sentido de manter a anotação da Averbação Av. 17/15943, providência almejada pelo agravante nas razões do presente recurso. Diante disso, determinei a intimação do agravante para que esclarecesse sobre o seu interesse recursal, ocasião em que respondeu negativamente, haja vista o atendimento espontâneo do pleito pelo Juízo de 1o Grau (petição ID 49852672). Ante o exposto, considerando que o binômio necessidade-utilidade não está configurado, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no art. 250 do RITJDFT. Publique-se. Brasília, 9 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator